Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709311-35.2024.8.07.0010 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS CASSARO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU TESTE ETÍLICO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora de chave falsa, desclassificação para furto simples, absolvição pelo crime de trânsito por ausência de prova técnica e fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora de emprego de chave falsa por ausência de perícia; (iii) verificar se a ausência de teste etílico impede a condenação por embriaguez ao volante; e (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares e da vítima, comprova a prática dos delitos, sendo prescindível o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante com o bem subtraído. 4. A qualificadora de emprego de chave falsa prescinde de perícia quando comprovada por outros meios de prova, como o relato das testemunhas que presenciaram a ignição do veículo por meio de chave de fenda. 5. O crime de embriaguez ao volante admite comprovação por prova testemunhal e outros elementos, sendo desnecessário o teste de alcoolemia após a Lei n. 12.760/2012, quando evidenciada a alteração da capacidade psicomotora por sinais como fala pastosa, odor etílico, olhos vermelhos e falta de equilíbrio. 6. A reincidência do réu impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e da Súmula 269 do STJ, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação; b) artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa ou instrumento similar ante a ausência de laudo pericial, o que constitui falha instrutória grave, quando sem justificativa plausível; c) artigo 306 da Lei 9.503/97, asseverando a inexistência de prova técnica idônea acerca da embriaguez, o que impõe a absolvição; d) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, defendendo o abrandamento do regime prisional para o aberto, ao argumento de ser a medida adequada, proporcional e suficiente para atender às finalidades da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não cabe ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, §§ 2o e 3o, e 155, § 4o, inciso III, ambos do CP, e 306 da Lei 9.503/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A despeito das razões recursais, entendo que a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e de embriaguez ao volante restaram plenamente demonstradas [...] Assim, caem por terra os argumentos de que não se pode atestar o estado de embriaguez do réu por ausência de prova técnica apta a provar a ingestão de bebida alcoólica além do permitido, na medida em que a embriaguez pôde ser evidenciada por meio de outras provas, o que restou indene de dúvidas no presente caso [...] Portanto, tomando como base o acervo probatório, em especial os depoimentos dos policiais e da vítima, é inconteste que o apelante praticou o furto qualificado pelo emprego de chave falsa, restando inviável o de desclassificação para furto simples [...] Na hipótese, o quantum das penas aplicadas encontra-se dentro do intervalo legal para imposição do regime aberto – inferior a 4 (quatro) anos. Ocorre que, como o réu é reincidente, deve ser aplicado um regime mais gravoso, qual seja, o regime semiaberto, em decorrência de imperiosa determinação legal [...] Assim, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento das penas (ID 75165039). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não merece prosseguir no que se refere à indicada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 155, § 4o, inciso III, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa não é cabível, pois a sua aplicação baseia-se em provas testemunhais consistentes, especialmente nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais, o que torna prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado desta Corte. [...] (HC n. 839.104/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRTIIVA DE DIREITSO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. [...] (AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K